Tribunal: TJDFT
Processo: 0753119-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753119-57.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SONIA DE QUEIROZ DE PAULA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SONIA DE QUEIROZ DE PAULA contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante sustenta (i) que foi aprovada em 1994 foi aprovada em concurso público para o cargo de Especialista de Assistência à Educação/Apoio Técnico Administrativo, Classe Terceira, da Carreira de Assistência à Educação, do Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, atual Secretaria de Educação do Distrito Federal; (ii) que atualmente está lotada na Defensoria Pública do Distrito Federal, onde trabalha como Analista de Políticas Públicas-Psicóloga, “na situação de cedida da Secretaria de Educação do DF, de acordo com DODF, que concede a servidora pelo período de aproximadamente dois anos”; (iii) que “a cada 2 anos fica à mercê da autorização da Secretaria de Educação do DF, que pode autorizar ou não a permanência no órgão” quando, “do mesmo quadro de servidores nomeados sob o mesmo concurso para idêntico quadro e vaga, vários deles hoje compõe o quadro de PPGG - Carreira de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental do GDF”; e (iv) que o “concurso prestado pela autora é para Todos órgãos do GDF”, de modo que tem direito líquido e certo a compor o Quadro da Carreira de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo do Distrito Federal e permanecer na Defensoria pública do DF, sem a necessidade de autorização renovada a cada dois anos. Requer a concessão de liminar para determinar a sua inclusão no “Quadro da Carreira de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental do GDF – PPGG” e sua confirmação ao final. Custas recolhidas (IDs 54412925 e 54412926). É o relatório. Decido. No mandado de segurança o direito líquido e certo traduz ao mesmo tempo condição da ação e parâmetro para a resolução do mérito da impetração. Não há direito líquido e certo, na perspectiva processual, quando o juiz, à luz das provas que instruem a petição inicial, conclui pela falta de embasamento persuasivo suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo fica confinado aos pressupostos processuais da ação especial e sua ausência conduz à extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 10 da Lei 12.026/2009. De outro lado, não há direito líquido e certo, sob a perspectiva substancial, quando o juiz, conquanto tenha recebido a petição inicial por vislumbrar a sua coesão probatória, depois de processada a demanda mandamental chega à conclusão de que o impetrante não possui o direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo representará questão de mérito e balizará a resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A respeito dessa dupla face do direito líquido e certo, decidiu este Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEGALIDADE NA SANÇAO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que é "certo" em sua amplitude e "incontestável" em seu mérito. A um só tempo ele tem natureza jurídica de pressuposto constitucional específico de admissibilidade do mandado de segurança, requisito de ordem processual, e de mérito da ação, requisito de ordem material. 2. Da síntese fática e documentos acostados na inicial, bem como da natureza do mandado de segurança, que não permite dilação probatória para perquirir sobre a justiça da sanção aplicada (desde que fixada dentro dos parâmetros legais, como no caso), porquanto o impetrante não juntou prova hábil a elidir a presunção de veracidade dos atos administrativos. 3. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. Ausente a prova pré-constituída, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. (APC 20070110425039, 1a T., rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/05/2012)” A demonstração, de plano, do direito líquido e certo que fundamenta a impetração, mediante prova pré-constituída, representa então pressuposto de admissibilidade da petição inicial. Na precisa abordagem de Vidal Serrano Nunes Júnior e Marcelo Sciorilli: “Do ponto de vista processual, o direito líquido e certo se afigura como condição da ação especialmente erigida para a impetração do mandamus. Para que o mandado de segurança se revele, no caso concreto, como via processual adequada à tutela reclamada (o que diz respeito, portanto, ao interesse de agir), a presença do direito líquido e certo há de ser revelada de plano, já com a impetração. Tratando-se de condição da ação, a ausência de direito líquido e certo, por falta de prova pré-constituída dos fatos afirmados, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, inciso VI). Reserva-se ao impetrante, todavia, a possibilidade de tutela de seu direito por outras vias processuais, que não o mandado de segurança, como expressamente admite o art. 19 da Lei no 12.016/09 (STF, Súmula no 304). Grifo nosso. (Mandado de Segurança, 2a ed., Verbatim, p. 16/17)” Significa dizer que, sob a lente do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou ao direito líquido e certo alegado faltar indumentária probatória apta a expungir qualquer dúvida quanto aos seus contornos fáticos. A propósito, assinala Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial não descortina a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança, haja vista que os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente a existência de ação ou omissão administrativa ilegal ou abusiva. O que se tem nos autos é que a Impetrante foi aprovada no concurso público para o cargo de Especialista de Assistência à Educação/Apoio Técnico Administrativo da Secretaria de Educação do Distrito Federal e foi colocada à disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal para atuar na Coordenação de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração Geral até 31/12/2024. Confira-se: “DESPACHO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA Em 13 de junho de 2022 Processo: 00401-00009703/2022-11. Interessada: SÔNIA DE QUEIROZ DE PAULA. Assunto: DISPOSIÇÃO DE SERVIDORA. AUTORIZO, com alicerce no art. 2o, inciso XI, da Portaria no 235, de 30 de agosto de 2021, c/c o art. 20, do Decreto no 39.009, de 26 de abril de 2018, a disposição da servidora SÔNIA DE QUEIROZ DE PAULA, matrícula 23.029-4, Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, à Defensoria Pública do Distrito Federal. I - ÔNUS FINANCEIRO: órgão cedente. II – INÍCIO DO AFASTAMENTO: a contar do ofício de apresentação ao cessionário. II - PRAZO CERTO: até 31/12/2024. III - FIM DETERMINADO: atuar na Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral. IV - FUNDAMENTO LEGAL: art. 157, inciso I, § 1o, inciso II e § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, e arts. 3o, 4o, 7o, §4o e 21, §4o, do Decreto no 39.009/2018. V - A disposição termina com a expiração do prazo ou revogação pela autoridade competente. VI - Publique-se e encaminhe-se à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para as providências pertinentes. GILVANETE MESQUITA DA FONSECA” Trata-se de autorização de disposição de servidor, com prazo e finalidade determinados, assinado por autoridade competente, endereçado ao órgão cedente e fundamentado nos normativos que regulamentam a matéria. Confira-se: Lei Complementar 840/2011 Art. 157. O servidor estável, sem prejuízo da remuneração ou subsídio e dos demais direitos relativos ao cargo efetivo, pode ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade para o exercício de atribuições específicas, nos seguintes casos: I – interesse do serviço; (...) § 1o O interesse do serviço caracteriza-se quando o remanejamento de pessoal se destina a: (...) II – promover o ajustamento de pessoal às necessidades dos serviços para garantir o desempenho das atividades do órgão cessionário; (...) § 2o No caso dos incisos I e II do caput, o afastamento do cargo efetivo restringe-se ao âmbito do mesmo Poder e só pode ser para fim determinado e a prazo certo.” [...] Decreto 39.009/2018 Disposição Art. 3o A disposição é o ato autorizativo pelo qual o agente público, sem suspensão ou interrupção do vínculo funcional, é colocado à disposição para exercício em outro órgão ou entidade, no exercício de atribuições específicas e sem nomeação para cargo em comissão ou função de confiança. (...) Art. 4o Na disposição para outros órgãos ou entidades do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal ou para outros entes da federação, há necessidade de concordância do órgão ou da entidade de origem, à exceção das disposições para a Presidência da República, para o Tribunal Superior Eleitoral, para o Tribunal Regional Eleitoral e da excepcionalidade prevista no §3o do art. 157 da Lei Complementar 840/2011. (...) Art. 7o A cessão poderá ser encerrada a qualquer momento por ato unilateral do cedente, do cessionário ou do agente público cedido. (...) §4o A disposição não pode ser encerrada por ato unilateral do cedente. (...) Art. 21. A autorização de cessão e disposição deve ser precedida por expediente encaminhado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão que o redirecionará à autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertencer o agente público. (...) §4o Publicado o ato autorizativo de cessão ou disposição, a apresentação do servidor ao órgão ou entidade requisitante será feita por ato da autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertencer o agente público.” Segundo o Despacho da Secretária Executiva de Gestão Administrativa da Secretaria de Economia do Distrito Federal, a servidora pública foi colocada à disposição de outro órgão, no caso, a Defensoria Pública, por “interesse do serviço”, para “promover o ajustamento de pessoal às necessidades dos serviços para garantir o desempenho das atividades do órgão cessionário”, caso em que “o afastamento do cargo efetivo restringe-se ao âmbito do mesmo Poder e só pode ser para fim determinado e a prazo certo.” Nesse contexto, não emerge direito líquido e certo da Impetrante de compor quadro de servidores diverso daquele para qual foi aprovada em concurso público ou manter sua lotação em órgão diverso, sem que tenha sido observado o procedimento administrativo previsto em lei, o qual pressupõe, no caso do ato de “disposição”, expressa autorização do órgão de origem. Não há qualquer respaldo documental para a alegação da Impetrante de que tem direito líquido e certo de integrar o “Quadro da Carreira de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo do Distrito Federal”. Simplesmente não há direito líquido e certo à manutenção da Impetrante no órgão cessionário, para o qual foi cedida com finalidade determinada no ato de disposição, a partir de simples alegação de que “outros servidores que passaram pelo mesmo concurso em atribuições e deveres já ocupam o cargo de PPGG”. No mínimo o reconhecimento do direito subjetivo invocado pela Impetrante depende de dilação probatória incompatível com a via mandamental. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.06.2013)” Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator